Tribunal: STF
Processo: RE 473715
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS À
   EXECUÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. BENFEITORIAS. PAGAMENTO EM ESPÉCIE.
   DISPOSITIVOS LEGAIS DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO.
   IMPOSSIBILIDADE.
É certo que esta Suprema Corte declarou a
   inconstitucionalidade de dispositivos que autorizam o pagamento,
   em espécie, de benfeitorias fora da regra do precatório. Isso não
   obstante, no caso dos autos, esse pagamento foi determinado por
   título executivo que está protegido pelo manto da coisa julgada,
   cuja desconstituição não é possível em sede de recurso
   extraordinário interposto contra acórdão proferido em processo de
   embargos à execução.
Precedente: RE 443.356-AgR, Relator o
   Ministro Sepúlveda Pertence.
Agravo regimental desprovido.